Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Simulacro. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade. Gratuidade de justiça.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as imagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento e as declarações das vítimas, não deixam dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo.
2 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo – simulacro -, sem potencialidade lesiva.
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
4 – Apelação não provida.